Tribunal: TJMT
Processo: 1026388-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026388-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA COSTA - CPF: 019.071.811-05 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 223 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Ação Rescisória, diante da
falta de prova
idônea e atual da alegada hipossuficiência financeira, apesar de prévia intimação da parte autora para regular instrução do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão
consistem em:
a
)
analisar se
a
juntada de documentos
com as razões do Agravo Interno
, após o
indeferido
d
o pedido de gratuidade
,
é apta a afastar o indeferimento da justiça gratuita
;
e
b)
verificar se
h
á
preclusão temporal quanto à
prova
da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A concessão da gratuidade da justiça não é automática
;

exige-se
análise concreta da situação econômica da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, §2º, do CPC.

4.
A
Agravante f
oi expressamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência mediante a juntada de documentos atuais e idôneos
; contudo, limitou-se a juntar comprovante de aposentadoria.

5.
A apresentação tardia de extratos bancários e comprovantes de despesas somente com as razões do Agravo Interno não é suficiente para infirmar a decisão agravada.

6.
Configurada a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, não se admite a produção posterior de prova destinada a suprir omissão imputável exclusivamente à parte.

7. Inexistente
prova concreta e tempestiva da incapacidade financeira, mantém-se o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
A
falta
de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira, apesar de intimação específica, enseja a preclusão temporal
. 2. É
inadmissível a juntada tardia de documentos com o objetivo de infirmar decisão que indeferiu a justiça gratuita.
”

__________

Dispositivos
l
egais
a
plicados
:
CF,
arts
. 5º, LXXIV
; CPC,
99, §§2º e 3º, 223 e 968, II.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo Interno n.º 1026388-66.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Maria José de Souza Costa
em virtude
da decisão de Id. 322326370
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
para o processamento de Ação Rescisória ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.

Em suas razões, a Agravante alega que
a decisão merece reforma
, pois é
idosa, aposentada por idade,
e percebe
renda mensal no valor de R$ 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais)
, quantia que,
conforme aduz
, é integralmente comprometida com despesas essenciais à subsistência,
a exemplo de
alimentação, medicamentos, transporte e contas básicas.

Argumenta que
a exigência do recolhimento das custas e, especialmente, do depósito legal correspondente a 5%
(cinco por cento)
do valor da causa inviabiliza o acesso à justiça.

Sustenta
que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art
igo
99, §3º, do CPC.

Afirma
que,
com o Recurso
, juntou documentos aptos a demonstrar de forma mais completa sua real situação financeira, tais como extratos bancários de vários meses, comprovantes de despesas com cartão de crédito e contas de consumo, os quais evidenciam saldo ínfimo e movimentação compatível apenas com a subsistência.

Ressalta que determinados créditos identificados em extratos bancários não representam renda habitual, mas valores decorrentes de ressarcimento judicial relacionado a descontos indevidos sofridos em outro processo.

Assevera que tais circunstâncias demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais e com o depósito legal sem comprometimento do mínimo existencial.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, além da
concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno
.

Por fim, esclarece que a sentença rescindenda transitou em julgado em 11/09/2023,
e que a demanda foi promovida

n
o prazo bienal previsto no art
igo
975 do Código de Processo Civil, razão pela qual sustenta não haver óbice formal ao regular prosseguimento da Ação Rescisória.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id. 346352887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026